Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000940-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES - CPF: 437.040.341-34 (INTERESSADO), MALVI ALVES DUARTE - CPF: 561.035.731-49 (INTERESSADO), GUSTAVO DA SILVA MARTINS - CPF: 700.512.671-87 (INTERESSADO), CLEVERSON FRAGERRI (INTERESSADO), LEONARDO COSTA (INTERESSADO), MANOEL MESSIAS (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MAX WEYZER MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 790.845.591-34 (INTERESSADO), DENIVALDO ANTONIO DE SANTANA - CPF: 576.231.801-00 (INTERESSADO), JUSSARA DA SILVA TRIGUEIRO - CPF: 838.869.581-91 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CORRUPÇÃO ATIVA –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

– IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÕES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO EPISÓDIO DELITIVO QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

O
trancamento
da
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

2.

Assim, a suscitada inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, por concernir ao próprio mérito da ação penal originária, deve ser dirimida ao longo da regular instrução criminal, não sendo possível o acolhimento da tese de que a conduta do paciente teria sido criminalmente insignificante, uma vez que a análise dos autos revela a existência de elementos suficientes para configurar, a princípio, a justa causa indispensável ao prosseguimento da Ação Penal em face do beneficiário deste
writ
, devendo a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa

3.

Inviável o pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quando ainda não alcançado o lapso temporal previsto pelas normas processuais penais; não havendo falar, ainda, em necessária consunção entre os delitos de estelionato e corrupção ativa, por se tratar de crimes autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos, não constituindo o último mero crime-meio do primeiro.

4.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1000940-28.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

IMPETRANTE/PACIENTE:

Dr. ANILTON GOMES RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em causa própria pelo d. causídico Dr. Anilton Gomes Rodrigues, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, consistente em
manter em seu desfavor o trâmite da Ação Penal n. 0001001-76.2011.8.11.0026
, exclusivamente no que concerne à denúncia pela prática do delito tipificado pelo
art. 333, parágrafo único, do Código Penal
, após ter sido reconhecida a
extinção da punibilidade
em relação aos demais delitos que lhe haviam sido inicialmente imputados.

Ao contextualizar os fatos, o impetrante esclarece que, tendo sido
denunciado
como incurso nas sanções dos
arts. 171, 288, 297, 299, 304 e 333, parágrafo único, do Código Penal
, com o oferecimento da exordial acusatória no ano de 2011, recentemente o d. juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade
no tocante a todos os demais delitos, à exceção daquele tipificado pelo
art. 333, parágrafo único, do Código Penal
, em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Nesse contexto, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, por
ausência de justa causa
para a continuidade do trâmite da Ação Penal, haja vista a
carência de indícios mínimos de autoria delitiva
, tendo-lhe sido imputada conduta “
irrelevante e inócua
”; ao que acrescenta a tese de
prescrição
, em vista da pena abstratamente cominada ao referido delito, bem como por incidência do
princípio da
consunção,
aplicável em face do
delito de
estelionato
.

Com arrimo nessas assertivas, requer o d. causídico a concessão
in limine
da ordem, com vistas ao
trancamento da ação penal
, e, no mérito, postula a confirmação da tutela de urgência reclamada.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 198701693 ao ID 198709168.

Indeferido
o pedido liminar (ID 199063685), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 199685654.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 181973659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em síntese, requer o impetrante o trancamento da Ação Penal n. 0001001-76.2011.8.11.0026 (PJe), no bojo da qual o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em seu desfavor, bem como do corréu
Malvi Alves Duarte
, imputando ao impetrante a prática dos crimes previstos pelo
art. 171,
caput
, c/c art. 14, II; pelo art. 288; pelo art. 299; pelo art. 297; pelo art. 304; e pelo art. 333, parágrafo único, todos do Código Penal.

Insta consignar que se cuida de feito
desmembrado
; tendo sido,
a priori
, ofertada denúncia também em face dos corréus
Max Weyzer Mendonça de Oliveira, Jussara da Silva Trigueiro, Adelaíde Severino Gonçalves, Manuel de Oliveira, Denivaldo Antônio de Santana, Gustavo da Silva Martins, Cleverson Fragerri, Leonardo Costa
e
Manoel Messias
(Ação Penal n. 0000886-55.2011.8.11.0026).

Considerado o recebimento da denúncia em
06/09/2011
, bem como em atenção aos prazos prescricionais previstos pelo art. 109 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo
, em
14/02/2023
, determinou a
extinção da punibilidade
do paciente, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal
, em relação aos delitos de
tentativa de estelionato
e
associação criminosa
.

Posteriormente, em
17/01/2024
, o d. juízo
a quo
reconheceu que o mesmo se aplicava aos delitos de
falsificação de documento público
e
falsidade ideológica
, pelo que determinou, via de consequência, a
extinção da punibilidade
do paciente, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal
, em relação aos referidos delitos, bem como, por consectário lógico, no que concerne ao crime de
uso de documento falso
(art. 304 do CP).

Na mesma decisão, determinou o prosseguimento do feito quanto à imputação, ao paciente e ao corréu, do delito previsto pelo
art. 333, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse cenário, insurge-se o d. causídico impetrante, ao argumento de
ausência de justa causa
para a continuidade do processo criminal em seu desfavor, tanto por entender estarem ausentes
indícios de autoria e materialidade delitiva
, de um lado, quanto por pretender ver reconhecida também a
prescrição
da referida imputação, ensejo em que argumenta,
em primeiro lugar
, que os delitos fulminados pela prescrição possuiriam “
a mesma pena base do artigo 333
”, e, em segundo lugar, que haveria
consunção
entre o delito de
estelionato
e de
corrupção ativa
.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da decisão; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas na exordial do
writ
.

Isso significa dizer que,
ao menos a partir da documentação carreada aos autos como prova pré-constituída
, entendo que
subsiste justa causa
à instauração e continuidade da Ação Penal n. 0001001-76.2011.8.11.0026, uma vez que eventuais arguições de
insignificância penal
da conduta imputada pelo
parquet
ao paciente deverão ser dirimidas
em juízo
por meio do
devido processo legal
, com a instrução e dilação probatória indispensáveis à elucidação do feito.

Em outras palavras, ainda que o d. impetrante entenda ter lhe sido imputada conduta que “
sequer caracteriza participação de menor importância, mas, tão somente, participação inócua impunível
”; evidente que tal arguição concerne ao
mérito
da ação penal originária, devendo ser apreciada, portanto, pelo
d. juízo natural da causa
, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A consulta à denúncia ofertada revela, afinal, que
ANILTON,
em tratativas com
Max Weyzer Mendonça de Oliveira
, teria supostamente afirmado poder ajudar nos golpes perpetrados pela quadrilha, por conhecer uma funcionária do Banco do Brasil de Arenápolis/MT (
Jussara da Silva Trigueiro
), que aceitaria participar do esquema fraudulento.

Em troca do auxílio à quadrilha,
ANILTON
receberia a porcentagem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da transação, enquanto
Jussara
receberia a recompensa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Trata-se de proposição ministerial amparada pelos documentos que compõem o caderno investigativo, a revelar inarredável a conclusão de que há nos autos
elementos
que não permitem concluir, de plano, pela inexistência de justa causa
, uma vez que,
aparentemente existindo lastro probatório a corroborar a proposição ministerial
,
deve o mérito da questão ser submetido ao juiz natural da causa
, com o resguardo do
contraditório
e da
ampla defesa
, bem como de todas as demais garantias do
devido processo legal
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

A toda evidência, pois, não há falar em inequívoca ausência de justa causa quando as questões levantadas pelo impetrante
se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na denúncia apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento do paciente na prática delitiva descrita na preambular acusatória, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada aos acusados, bastando que estejam presentes, como se sabe, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Por sua vez, no que concerne à arguição de
prescrição
da pretensão punitiva estatal, no tocante ao delito tipificado pelo
art. 333, parágrafo único, do Código Penal
, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Em primeiro lugar
, não há falar em prescrição decorrente de suposta
identidade
entre as penas abstratamente cominadas aos delitos fulminados pela extinção da punibilidade e o delito em tela, uma vez que, como é cediço, o delito de
corrupção ativa
possui pena em abstrato de reclusão, de
2 (dois) a 12 (doze) anos
, sem que se olvide ter sido imputado ao paciente na forma do
parágrafo único
, ou seja, com causa de
aumento na fração de 1/3 (um terço)
.

Considerado, portanto, o recebimento da denúncia em
06/09/2011
, bem como em atenção ao prazo previsto pelo art. 109, II, do Código Penal, de prescrição em
16 (dezesseis) anos
, considerada unicamente a pena prevista no
caput
do art. 333, inconteste que
não se alcançou o prazo prescricional
, nos moldes do ocorrido com os demais delitos imputados ao paciente.

Em segundo lugar
, quanto à tese de que deveria ser aplicado o
princípio da consunção
entre o delito de
corrupção ativa
e de
estelionato
, além de se tratar de tese, aparentemente,
não submetida à apreciação do d. juízo
a quo
, deve ser considerado ainda que a
potencialidade lesiva
do crime de corrupção supostamente perpetrado pelo paciente,
não se exauriu nas práticas estelionatárias
, não tendo sido tampouco
crime-meio
, inclusive porque se cuida de
delitos autônomos
, que
protegem bens jurídicos distintos
.

Nesse sentido, consoante já decidido por esta eg. Corte de Justiça estadual,
in verbis
:

“[...]
O reconhecimento do princípio da consunção exige a presença de delitos-meio que funcionem como fases de preparação ou de execução de outro crime (crime-fim), com explícito vínculo de dependência ou subordinação entre eles. O crime de estelionato não pode ser considerado como delito-fim dos crimes de corrupção ativa e inserção de dados falsos no sistema informatizado, porquanto são condutas autônomas, que protegem bens jurídicos distintos e o potencial lesivo de cada ação não exaure na prática do crime de estelionato
”.

(N.U 0016771-03.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023). — Destaquei.

À vista disso, concluo ser
imperiosa
a
continuidade
da Ação Penal n. 0001001-76.2011.8.11.0026, por entender, a princípio, pela plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal,
resguardando-se a competência do juiz natural da causa
para apreciar o feito e auferir motivadamente eventual culpabilidade por parte do paciente do presente
writ
.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANILTON GOMES RODRIGUES
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da Ação Penal n. 0001001-76.2011.8.11.0026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024